Tribunal: TJMT
Processo: 1004101-54.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004101-54.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU - CPF: 060.305.396-39 (EMBARGANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (EMBARGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU - CPF: 060.305.396-39 (EMBARGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (EMBARGANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS E DA PARTE REQUERIDA REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – PREVISÃO LEGAL INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA – VÍCIO MATERIAL CONFIGURADO – CORREÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RETIFICAÇÃO DEVIDA – DECLARATÓRIOS DA PARTE REQUERIDA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS – ADVERTÊNCIA QUANTO À REITERAÇÃO DE TESES AFASTADAS –
EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS E DA PARTE REQUERIDA REJEITADOS.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

Os embargos de declaração, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritivamente previstas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Restando verificado erro material na parte dispositiva do acórdão embargado – especificamente quanto ao percentual de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, que erroneamente constou como sendo de 10% para 15%, quando o correto, à luz do decidido, é de 15% para 20% –, impõe-se o acolhimento dos embargos, a fim de promover a devida retificação do julgado, sem, contudo, acarretar efeitos infringentes.

A alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de pedido de sustentação oral formulado fora do prazo normativo, bem como a negativa de produção de prova testemunhal, foram expressamente enfrentadas e afastadas no acórdão, à luz da legalidade estrita (portarias internas da Câmara e arts. 370 e 5º, LV, da CF/88), não havendo que se falar em omissão, tampouco em nulidade.

O reconhecimento da inexigibilidade e iliquidez do título executivo extrajudicial, consubstanciado em contrato de honorários advocatícios com cláusula
ad exitum
, também foi detidamente analisado, especialmente diante da revogação do mandato e da existência de dois contratos sobre a mesma relação jurídica – fatos que, à luz da boa-fé objetiva, vedação ao
bis in idem
e proibição do enriquecimento sem causa, inviabilizam a pretensão executiva da parte embargante.

Inviável a pretensão de reanálise da prova e dos fundamentos jurídicos já apreciados no julgamento do acórdão embargado, por meio da via estreita dos aclaratórios, sob pena de indevida supressão de instância e violação à preclusão consumativa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004101-54.2023.8.11.0041

EMBARGANTES: IZONILDES PIO DA SILVA
e
JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU

EMBARGADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por ambas as partes contra v. acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº. 1004101-54.2023.8.11.0041, a qual, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, determinando a extinção da execução com fundamento no art. 803, I c/c art. 485, IV, ambos do CPC.

Os embargos opostos por
IZONILDES PIO DA SILVA
apontam, em síntese, omissões e contradições no
decisum
colegiado, requerendo, com fundamento no art. 1.022 do CPC, sua anulação, sob alegação de cerceamento de defesa, pela não apreciação do pedido de retirada de pauta formulado anteriormente, o que impediu a realização de sustentação oral pelo patrono que atua em causa própria.

Alega, ainda, a nulidade do acórdão por manter o indeferimento da produção de prova testemunhal, reiteradamente requerida nos autos originários, o que violaria os arts. 5º, LV, da CF/88 e 369 do CPC.

No mérito propriamente dito, sustenta a existência de omissão e contradição na fundamentação que reconheceu a iliquidez e inexigibilidade do título executivo extrajudicial, defendendo que o contrato objeto da execução é certo, líquido e exigível, pois teria sido integralmente cumprido, tendo a embargada sido reintegrada ao cargo no Banco do Brasil.

Assevera que a execução se refere exclusivamente ao primeiro contrato de prestação de serviços advocatícios, concernente à reintegração da mesma, sendo distinta da execução proposta com base em segundo contrato, atinente às verbas trabalhistas.

Requer, ao final, (i) o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas; (ii) a declaração de nulidade do acórdão de Id. 302548367, com designação de nova data de julgamento para possibilitar a sustentação oral; (iii) o retorno dos autos à fase instrutória, com designação de audiência para produção de prova oral e testemunhal; ou, subsidiariamente, (iv) a modificação do julgado, com reforma da sentença, para julgar improcedentes os embargos à execução e permitir o prosseguimento da execução de título extrajudicial referente ao contrato de reintegração, no valor de R$67.710,25 (sessenta e sete mil, setecentos e dez reais e vinte e cinco centavos).

Por sua vez,
JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU
alega erro material quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, aduzindo que
“[...] a sentença de primeiro grau, conforme se observa no documento de ID nº 292067919, já havia arbitrado os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução; logo, a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC, se aplicada a majoração de 5%, elevaria os honorários de 15% para 20%, e não de 10% para 15%, como equivocadamente constou no v. acórdão”
(sic).

Ao final, requer
“[...] o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que se promova a retificação do v. acórdão, no ponto em que majorou os honorários advocatícios, fazendo constar que a majoração se deu de 15% para 20%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, conforme efetivamente decidido”
(sic).

Contrarrazões ofertadas por
IZONILDES PIO DA SILVA
no Id. 306179880, postulando pela rejeição dos aclaratórios da parte adversa.

Decorrido o prazo das contrarrazões de
JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU
, conforme certificado no próprio sistema PJe em 21/08/2025.

Pedido de sustentação oral formalizado pela parte embargante na peça Id. 308709352.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, saliento que descabe o pedido de retirada de pauta da sessão virtual e/ou sustentação oral, eis que não há previsão de tal possibilidade de tal espécie recursal, na forma do art. 93, § 13, do RI-TJMT.

Além disso, o entendimento desta colenda Câmara é assente no sentido de que mesmo havendo de pedido de preferência, tais processos são julgados em ‘lista’, de modo que, prestigiando o princípio da celeridade e economia processual, também por este motivo mantém-se o julgamento em sessão virtual.

Ademais, observa-se ainda que não há justificação concreta, clara e objetiva quanto ao preciso motivo ensejador do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral, não sendo o mero requerimento, por si só, causa idônea e suficiente o bastante para exercício da defesa de forma oral, valendo aqui sobrelevar que não haverá cerceamento de defesa algum porque as razões do recurso são bastante claras e serão apreciadas de forma exauriente conforme será exposto adiante.

Destarte,
INDEFIRO
o pedido vindicado na peça retro.

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes litigantes visando sanar a supostas omissões e erro material, apontados no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – ILEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – CONTRATO AD EXITUM CONDICIONADO A RECEBIMENTO DE VALORES – REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova testemunhal quando os autos já contêm elementos probatórios suficientes para formar o convencimento do julgador, como contratos, notificações e comprovantes de alvará, tornando a prova oral prescindível.

Conforme o art. 82, § 3º, do CPC, o advogado é dispensado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios, cabendo ao réu ou executado o pagamento ao final do processo, se der causa a ele. Assim, é indevida a arguição de deserção.

A existência de dois contratos de honorários referentes à mesma demanda trabalhista, e a formalização da revogação do segundo contrato pela apelada no dia seguinte à sua assinatura, demonstram a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

A cláusula ad exitum, que condiciona o pagamento dos honorários à percepção de valores pela cliente na esfera trabalhista, torna o título inexigível se essa condição suspensiva não se verificar.

A tentativa de promover múltiplas execuções com base em instrumentos distintos, mas decorrentes da mesma relação jurídica, viola os princípios da boa-fé objetiva, do bis in idem e da proibição do enriquecimento sem causa.

A rescisão imediata do contrato por quebra de confiança impede a exigência do pagamento integral dos honorários, devendo estes ser arbitrados proporcionalmente ao serviço efetivamente prestado, conforme o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.
”

Os embargos de declaração têm cabimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação sobre fundamentos que, embora ventilados pelas partes, não se mostram imprescindíveis à solução da causa, à luz do livre convencimento motivado do julgador.

No tocante aos embargos opostos por
JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU
, observo que, a
teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que merece ser acolhido tão somente para retificação da parte dispositiva do acórdão, pois, de fato, verificada a ocorrência de erro material.

Dessa forma, onde constou:

“[...] Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.”

Passa a constar:

“[...] Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de
15 para 20%
(vinte por cento) sobre o valor da execução, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.”

Por sua vez, os embargos opostos por
IZONILDES PIO DA SILVA
não comportam acolhimento.

Primeiramente cumpre salientar que quanto ao alegado cerceamento de defesa, por suposta omissão quanto ao pedido de retirada de pauta para sustentação oral, verifico que constou expressamente no acórdão o seguinte trecho:

“Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 23/07/2025 a 25/07/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade
, indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).”

Ressalte-se que com a edição da Portaria nº. 398/2020-PRES, assegurou-se a possibilidade de oposição ao julgamento virtual e realização de sustentação oral, desde que haja inscrição do patrono interessado e solicitação
“no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual”
(sic).

Confira:

“Art. 4º. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

III – Houver pedido de sustentação oral;

IV – Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos.

§ 2º As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.”

No caso dos autos, consta que a intimação da sessão virtual que seria realizada entre 23 e 25 de julho de 2025 às 08h00, no Plenário Virtual, foi publicada em 12/07/2025, no entanto, o ora embargante manifestou sua oposição e pedido de sustentação oral apenas em
22/07/2025
, às 10h09m, isto é, fora do prazo mínimo de 48 horas (Id. 301316390).

Desse modo, não há como acolher a tese de nulidade do aresto, já que o requerimento para defesa oral foi intempestivo.

Em caso absolutamente análogo já decidiu esta Câmara julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – PRELIMINAR REJEITADA
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – SINISTRO OCASIONADO POR IMPRUDÊNCIA DE PREPOSTO DA EMPRESA RÉ / APELANTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES E DANO ESTÉTICO DEMONSTRADOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há que se falar em nulidade do julgamento por violação à ampla defesa, ao devido processo legal e às prerrogativas do advogado, se o pedido de sustentação oral foi realizado intempestivamente.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.”
(N.U 0004469-06.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024) (destaquei)

Por tais razões,
rejeito
a preliminar de nulidade.

No que concerne à alegação de contradição pelo indeferimento da prova testemunhal, igualmente tenho que não prospera a insurgência.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão, assentando que os elementos constantes dos autos – como os contratos, e-mails e comprovantes de pagamento – são suficientes para a formação do convencimento, sendo, portanto, desnecessária a produção de prova oral.

A valoração da necessidade de provas, com base nos princípios da economia e celeridade processual, insere-se na esfera discricionária do julgador, nos termos do art. 370 do CPC, não caracterizando contradição ou omissão passível de correção por embargos declaratórios.

A argumentação de que o contrato objeto da execução é distinto daquele já discutido em outra demanda também não revela omissão ou contradição.

O acórdão embargado enfrentou detidamente a matéria, concluindo que a tentativa de execução com base em dois contratos que derivam da mesma relação jurídica, ainda que formalmente distintos, configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao
bis in idem
, além de refletir tentativa de enriquecimento sem causa.

Essa fundamentação foi expressamente lançada no corpo do voto condutor, demonstrando que a questão foi analisada sob todos os seus aspectos fáticos e jurídicos, não havendo omissão a ser sanada.

A alegação de que o acórdão teria sido omisso quanto ao efetivo recebimento de valores pela embargada, oriundos da ação trabalhista, igualmente não se sustenta.

A decisão enfrentou o cerne da controvérsia – qual seja, a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo – com base na cláusula condicional
ad exitum
e na revogação do contrato por perda de confiança, afastando a possibilidade de execução integral do valor pactuado.

O fato de a embargada ter recebido valores não altera o fundamento jurídico da inexigibilidade do título, diante da ausência de comprovação do adimplemento das condições contratuais estabelecidas para a exigibilidade do crédito.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é consabido que, para os fins de interposição de recursos especial e extraordinário, basta que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão recorrido, ainda que não haja menção expressa ao dispositivo legal.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que é desnecessária a citação literal dos dispositivos invocados, desde que a tese jurídica tenha sido analisada no julgado, o que, no presente caso, efetivamente ocorreu.

Dessa forma, não há nos autos qualquer vício que justifique a oposição dos presentes embargos.

Ao contrário, verifica-se que o embargante busca tão somente rediscutir os fundamentos do acórdão, o que é vedado pela via estreita dos embargos declaratórios.

Rejeitar o recurso, portanto, é medida que se impõe, pois não se pode utilizar este meio recursal para reformar decisão já devidamente fundamentada, sob pena de burla ao duplo grau de jurisdição e à preclusão.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU
, para fins de suprir o erro material constatado, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes; e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
IZONILDES PIO DA SILVA
.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025